Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706109-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOLON O BRAGA FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Embargos de Declaração O embargante não comprova a existência dos vícios da omissão, contradição ou obscuridade na decisão por mim proferida. De fato, não se pode transformar este Mandado de Segurança no recurso cabível contra a decisão proferida na Exceção de Pré-Executividade. Rejeito os Embargos de Declaração. Aguardem as Informações. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator